Tribunal: TJES
Processo: 5013648-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013648-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE VITORIA DE SEGUROS - ME e outros (2)

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEIS. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL E TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO TETO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença fundamentado em acordo judicial homologado, majorou o teto das astreintes para R$ 40.000,00 e fixou honorários advocatícios de 10% sobre a penalidade devida, em razão da mora das agravantes na regularização de imóveis objeto de dação em pagamento (CAR, CCIR e ITR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as agravantes descumpriram a obrigação de regularização documental dos imóveis pactuada em autocomposição; (ii) estabelecer se a majoração do teto da multa cominatória é adequada diante da ineficácia do valor anterior; e (iii) determinar o cabimento de honorários sucumbenciais em face da resistência ao cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A obrigação de entregar imóveis "livres e desembaraçados" em dação em pagamento, conforme pactuado em acordo homologado, abrange o dever das devedoras de custear e concluir a regularização de CAR, CCIR e ITR, não bastando o mero protocolo de pedidos pendentes de análise.
4.
O magistrado possui autorização legal para revisar, inclusive de ofício, o valor e a periodicidade das astreintes quando a quantia se tornar insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
5.
A majoração do teto da multa para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando que o valor anterior (R$ 10.000,00) foi ineficaz para vencer a resistência das recorrentes e que o negócio jurídico principal monta a R$ 400.000,00 (quatro centos mil reais).
6.
A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, permitindo o ajuste do montante coercitivo à realidade fática da renitência do devedor.
7.
É legítima a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando verificada a inequívoca resistência das executadas em satisfazer a obrigação de fazer após o esgotamento dos prazos estipulados, em consonância com a Súmula nº 517 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de obrigação de regularização documental de imóvel prevista em acordo homologado autoriza a majoração do teto das astreintes para garantir a efetividade da tutela. 2. A entrega de bem em dação em pagamento exige a conclusão das diligências administrativas e tributárias para que o imóvel seja considerado livre e desembaraçado. 3. A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação de fazer em fase executiva justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME
;
CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS – ME
e
CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA
em face de r. decisão (evento 73291332), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, no cumprimento de sentença promovido por
PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
em desfavor das ora agravantes, majorou o teto das astreintes.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
reputa-se por configurada a mora da parte em promover o registro das dações em pagamento nas matrículas dos imóveis e da conclusão das regularizações de CAR, CCIR e pagamento de ITR dos imóveis em testilha, com a manutenção da multa diária outrora fixada
” (evento 73291332), mas majorado o limite para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Além disso, “
considerando-se a litigiosidade instaurada quanto ao cumprimento de uma obrigação advinda, pasmem, de uma autocomposição, FIXO honorários sucumbenciais nesta fase em favor do Exequente na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da penalidade que restar devida até o cumprimento efetivo da obrigação.
” (evento 73291332).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5015919-08.2024.8.08.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra:

[...] Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram acordo, que foi homologado judicialmente, e que previa no parágrafo primeiro da cláusula terceira o que segue:

[...] Relativamente aos imóveis descritos no item “a” desta cláusula, se comprometem os “RÉUS”
a arcarem com os custos de escritura e de registro
, bem como com os custos para o levantamento topográfico para perfeita identificação dos imóveis. Comprometem-se ainda os “RÉUS” a regularizar, as suas expensas, junto aos órgãos competentes e de modo a que sejam emitidos já em nome do “AUTOR”: (a) CAR – Cadastro Ambiental Rural dos imóveis; (b) CCIR – Certificado de Cadastro do Imóvel Rural; (c) ITR – Imposto Territorial Rural devido até a data do presente acordo. Tais obrigações devem ser integralmente cumpridas dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos da homologação,
mesmo prazo em que os “RÉUS” se obrigam a transmitir a posse dos bens ao “AUTOR”, de forma livre e desembaraçada, sem oposição de qualquer outro possuidor ou detentor
, sob pena de a obrigação converter-se em pagamento em dinheiro pelos “RÉUS” discriminados na Cláusula Segunda, no valor já atribuído a cada bem objeto de dação em pagamento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da mora. [...] (fl. 03 do evento 10267229, redação original, destaques nossos)

Neste juízo de cognição sumária, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância de que as agravantes assumiram a obrigação de custeio dos tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens imóveis objeto de dação em pagamento.

O art. 490 do CC permite que as partes redistribuam a obrigação das despesas de escritura e de registro imobiliário, que, em regra, são atribuídas ao comprador, sendo que na transação em enfoque as agravantes expressamente assumiram que entregariam os bens imóveis de modo livre e desembaraçado, bem como que seriam responsáveis pelos custos de escritura e de registro.

Chama à atenção que não estamos diante de promessa de compra e venda, mas sim de dação em pagamento de imóveis que foram avaliados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelas partes para complementar a indenização pecuniária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e pôr fim às ações de nº 0004986-19.2010.8.08.0011 e de nº 0001147-97.2021.8.08.0011, circunstância que reforça que não é da parte credora o encargo do ITBI.

Ademais, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC, enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
2

Neste momento processual, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável em proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente diante do descumprimento da agravante quanto à obrigação de fazer após a estipulação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e do teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cumpre notar, ainda, que a avença estipulou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento das obrigações para a transferência do imóvel, o qual já foi transcorrido, tendo o magistrado arbitrado mais 15 (quinze) dias antes da incidência das multas incrementadas na r. decisão hostilizada.

Pelo exposto,
IN
DEFIRO

o pedido de atribuição de efeito suspensivo.[...] (redação original, evento 10520136 dos autos referidos)

Saliento que a minha posição foi acompanhada na íntegra por este colendo órgão colegiado, vide a ementa do v. acórdão (evento 16397113) proferido no bojo do referido agravo de instrumento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. CUSTEIO DOS TRIBUTOS E DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO PELO DEVEDOR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes e majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistente no custeio de tributos e despesas decorrentes da dação em pagamento de imóvel, conforme acordo judicial homologado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as agravantes estão obrigadas a arcar com os tributos e despesas de regularização da transferência do imóvel objeto da dação em pagamento; (ii) estabelecer se a majoração das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é razoável e proporcional diante do descumprimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As agravantes assumem expressamente, no parágrafo primeiro da cláusula terceira do acordo homologado, a obrigação de arcar com os custos de escritura, registro, levantamento topográfico e regularização dos documentos e tributos (CAR, CCIR, ITR), sendo seu dever entregar os imóveis livres e desembaraçados ao exequente, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o que justifica a rejeição da impugnação à execução. 4. A expressão “livres e desembaraçados” deve ser interpretada extensivamente, abarcando não apenas a inexistência de gravames, mas também a regularidade tributária e documental do imóvel, essencial para sua transferência plena. 5. O artigo 490 do Código Civil permite a redistribuição das despesas da transmissão de bens imóveis, e no caso concreto, as agravantes convencionaram assumir tais encargos, não havendo fundamento para repassá-los ao credor. 6. A dação em pagamento — no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) — foi instrumento de quitação parcial de indenização fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que reforça a natureza da obrigação como de fazer assumida pelas devedoras, excluindo o dever do credor quanto ao ITBI e demais encargos da transmissão. 7. A majoração da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra amparo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a revisão das astreintes para garantir a efetividade da tutela específica. 8. O descumprimento das obrigações mesmo após o decurso do prazo original de 120 (cento e vinte) dias e de novo prazo de 15 (quinze dias) dias fixado pelo juízo de origem justifica o aumento da multa como medida coercitiva, proporcional à resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A obrigação de entrega de imóvel em dação em pagamento “livre e desembaraçado” abrange o dever de custear tributos, registros e regularizações documentais necessárias à transferência da propriedade. 11. É válida a majoração das astreintes em caso de descumprimento reiterado da obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 12. A decisão judicial que impõe ou majora multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015919-08.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento Virtual: 29/09/2025 a 03/10/2025)

Como visto, a questão relacionada à obrigação de inscrição dos imóveis no CAR, CCIR e pagamento de ITR foi objeto do agravo de instrumento supracitado, oportunidade em que restou reconhecido que incumbia às agravantes essa diligência por conta dos termos do acordo homologado judicialmente.

Os protocolos apresentados indicam a situação de "Aguardando análise", enquanto a obrigação pactuada era de que as executadas entregassem o imóvel regularizado, não bastando o mero protocolo iniciado por terceiros ou em situação pendente.

Além disso, sequer há que se falar em afronta à súmula nº 519 do STJ, visto que a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto do agravo de instrumento outrora mencionado, de modo que a verba honorária fixada no
decisum
ora hostilizado decorre da inequívoca resistência das recorrentes nesta fase, o que encontra respaldo na súmula 517 do próprio Tribunal da Cidadania.

A renitência é evidente, pois passados os 120 (cento e vinte) dias estipulados na transação, a situação registrária permanece estagnada por falta de providência que incumbia exclusivamente às agravantes por força de contrato judicial.

Acrescente-se, ainda, que o juiz de primeira instância não incrementou o valor diário da multa cominatória, mas tão somente procedeu ao aumento do teto para não estimular e premiar a relutância sem justa causa das agravantes de cumprimento das obrigações que foram objeto de transação no referido acordo homologado judicialmente.

No presente caso, a fixação anterior de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrou-se ineficaz para compelir os recorrentes ao adimplemento. Portanto, a majoração do teto para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) guarda estrita proporcionalidade com o valor do negócio jurídico (R$ 400.000,00 referente aos imóveis) e com a gravidade da inércia das devedoras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
3
o agravo interno (evento 16977114), que visava combater a decisão (evento 15590539) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.